Tribunal: TJPA
Processo: 0001780-79.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001780-79.2014.8.14.0046

APELANTE: RUTHERE MENDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE
: TESE ACOLHIDA.

1. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

2. A prescrição intercorrente ou superveniente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo artigo 109 do Código Penal, estará extinta a punibilidade.

3. No caso concreto, o ora apelante Ruthere Mendes da Silva foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

5. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pelo crime de tráfico de entorpecentes, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”.

6. Destarte, considerando que entre a data de publicação da sentença condenatória (09/10/2018, ID 13137853), e a data atual para julgamento do recurso, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente.

7. Com efeito, acolho a tese preliminar para reconhecer a extinção da punibilidade do ora apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA, UNICAMENTE, NO DEPOIMENTO POLICIAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. Conforme pontuado, a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Inquérito por Flagrante nº 74/2014.000065-4, ID 13137840, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00074/2014.000456-2, ID 13137840, págs. 16-17, pelo Relatório de Ronda Ostensiva da Polícia Militar – ROPM, ID 13137841, págs. 01-04, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 13137841, pág. 05, pelo Auto de Constatação Provisória, ID 13137841, pág. 06, e através do Laudo Toxicológico Definitivo, ID 13137851, pág. 16, o qual atestou que foram encontrados na posse do ora apelante 38 (trinta e oito) petecas de substância entorpecente, pesando aproximadamente 11,166g (onze gramas cento e sessenta e seis miligramas), positivada como “cocaína”, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina.

3. A autoria delitiva, por sua vez, restou delineada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da acusação imposta ao ora apelante.

4. Como salientado no édito condenatório, o depoimento do Policial Militar Antônio José Pereira da Silva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratifica as provas colhidas nos autos, estando claro que, no momento da abordagem policial, foram encontrados 30 (trinta) petecas de “cocaína” na posse do ora apelante e, em seguida, outras 08 (oito) petecas, na residência onde ocorria, igualmente, a mercancia ilícita do material tóxico.

5. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

6. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

7. Tenho por bem destacar que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

8. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRESCRIÇÃO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Ruthere Mendes da Silva
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi
substituída
por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de final de semana
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 13137840, que no dia
22/03/2014
, por volta das 13h00min, no município de
Rondon do Pará/PA
, os denunciados
Teofilha Ferreira
e
Ruthere Mendes da Silva
, ora apelante, agindo em conjunto, estavam mantendo em depósito, para fins de comércio ilícito, substância entorpecente, em desacordo com as determinações legais.

Segundo restou apurado nos autos, no dia e hora acima mencionados, a Polícia Militar realizava policiamento ostensivo na Rua Maria Bandeira, no Bairro Jaderlândia.

Noticiou que quando o ora apelante
Ruthere Mendes da Silva
avistou a viatura, evadiu-se para o interior de um bar, bem como fechou a porta que daria acesso àquela residência. Ato contínuo, um dos Policiais Militares adentrou no local pelo beco lateral da casa e, ao deter o ora apelante, encontrou com este
30 (trinta) petecas
de
“cocaína”
, em seguida, descobriu mais
08 (oito) petecas de “crack”
, em uma dispensa dentro da residência.

Destacou que, no momento da abordagem, o ora apelante teria confessado a posse das drogas, indicando que teria as teria trazido de
Imperatriz/MA
, e que estava vendendo-as em
Rondon do Pará/PA
, bem como estaria repassando entorpecentes a denunciada
Teofilha Ferreira
.

Pontuou que o
Laudo de Exame Toxicológico
acostados aos autos ratificou a natureza tóxica dos entorpecentes encontrados em sua posse, confirmando a apreensão de
38 (trinta e oito) petecas
de
“cocaína”
, no total, sob o peso aproximado de
8,5g (oito gramas e cinco decigramas)
.

Salientou, por fim, que foi encontrado no celular do ora apelante a mensagem de texto, com o seguinte teor:
“Ei, arruma comprador pra minha arma, 2000”
– textuais.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25/01/2016
, ID 13137845, pág. 03, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
09/10/2018
, ID 13137853.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
16/10/2018
, ID 13137854, págs. 01-02.

Em suas
razões recursais
, ID 13414807, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, por ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da absolvição do ora apelante, ausentes provas suficientes a manutenção do édito condenatório.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17983203, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
mantendo-se a condenação
e
declarando-se extinta a sua punibilidade
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Pena
l.

Nesta
Superior Instância
, ID 18467300, A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, ora apelante, pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, conforme
artigo 109, inciso V, do Código Penal
.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Ruthere Mendes da Silva
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi
substituída
por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de final de semana
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 13414807, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, por ocorrência da prescrição. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da absolvição do ora apelante, ausentes provas suficientes a manutenção do édito condenatório.

Na incidência de matéria preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE
:

Adianto, desde logo, que a tese preliminar ora apreciada
merece ser acolhida
, pelos fundamentos a seguir delineados.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer
a extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição intercorrente ou superveniente
é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

No caso concreto, o ora apelante
Ruthere Mendes da Silva
foi condenado à
pena definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos termos do
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pelo
crime de tráfico de entorpecentes
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
:
“em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”
.

Destarte, considerando que entre a
data de publicação da sentença condenatória
(09/10/2018, ID 13137853), e a
data atual para julgamento do recurso
,
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE.

1. (...). 4.
Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, logo, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, a arguição deve ser analisada
. 5.
Com efeito, ao considerar que o apelante fora sentenciado à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, sem interposição de recurso pela acusação, tendo sido sua pena redimensionada nesta instância para 1 (um) ano, deve ser calculada a prescrição sobre esta pena em concreto, conforme preconiza o artigo 110, §1.º, do Código Penal
. 6.
Em exegese com o artigo 109, inciso V, da mesma Lei Penal Substantiva, tem-se que o prazo prescricional para a espécie corresponde a 4 (quatro) anos
. 7.
Desta feita
,
tendo em vista que os marcos interruptivos da prescrição
,
conforme preconiza o inciso IV do art. 117 da Código Penal
,
ocorrera com a prolação da sentença na data de 21.09.2017 e com o julgamento do recurso da defesa pelo Tribunal de Justiça apenas em 31.01.2022
,
constata-se o transcurso de lapso temporal superior a quatro anos
,
evidenciando a ocorrência da prescrição na sua forma intercorrente ou superveniente
. 8. Embargos de declaração rejeitados.
De ofício
,
declarada a prescrição intercorrente e a devida extinção da punibilidade do réu
.
(TJ/AM -
Embargos de Declaração Criminal
Nº 0000856-10.2022.8.04.0000; Relator (a): Desembargador
João Mauro Bessa
, Órgão julgador:
Primeira Câmara Criminal
, Data do julgamento: 25/03/2022; Data de Publicação: DJe 25/03/2022).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA Nº. 98 DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
OCORRÊNCIA
. ART
. 109, IV, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL
.
SÚMULA Nº.146 DO STF
.
MENORIDADE DO AGENTE
.
PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE
.
PENA EM CONCRETO
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL
.
ART. 117, IV, DO CP
.
TERMO FINAL
.
PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO RECORRÍVEL
.
ART. 117, INCISO V, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
.
NECESSIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004908-75.2015.8.14.0401 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO –
3ª Turma de Direito Penal
– Data de Julgamento: 04/09/2023).
Grifei

Com efeito,
acolho
a
tese preliminar
para reconhecer a
extinção da punibilidade do ora apelante
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
intercorrente
ou
superveniente
, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA, UNICAMENTE, NO DEPOIMENTO POLICIAL
:

Compreendo que o
pleito absolutório
ora perfilado
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
ora impugnado, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2.1.
AUTORIA E MATERIALIDADE
: Sobre a
autoria
e
materialidade
, nos autos, existem as seguintes provas que foram a convicção deste magistrado, quais sejam: a) A
testemunha de acusação

PM ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
relatou
que participou da operação que prendeu os acusados
; que estava fazendo ronda de policiamento ostensivo normalmente, que é feita no bairro Jaderlândia pela grande incidência de crimes como homicídio, tráfico e roubo,
que nas proximidades do matadouro
,
na Rua Madalena
,
que um rapaz estava saindo do bar
,
já montado na motocicleta
,
quando viu a viatura da Polícia Militar
, este
desceu da motocicleta e correu para dentro do bar
,
momento em que a senhora fechou a porta
;
que perguntou se alguém tinha entrado lá e a senhora respondeu que ninguém havia entrado
;
que entraram no quintal onde encontraram o acusado Ruthere
;
que revistaram Ruthere e não foi encontrado nada com este
,
que próximo ao acusado foi encontrado 30 petecas de crack
,
que Ruthiere disse que a droga não pertencia a ele
,
que fez revista pelo imóvel encontraram mais 8 petecas de crack guardados em uma dispensa
,
que algemaram os acusados Ruthere e Teofilha para leva-los para Delegacia de Polícia Civil
;
que durante o trajeto o acusado Ruthere confessou que havia trazido a droga de Imperatriz/MA e estava distribuindo nos pontos de venda
. (...). b) em seu interrogatório, a ré
TEOFILHA FERREIRA
jogou por terra a alegação da defesa do corréu de que a droga seria do seu companheiro Jeová, afirmando que a declaração de fl. 73 não é dela. Ressaltando que não sabe nem ler tampouco escrever. c) Em seu interrogatório,
o réu RUTHERE afirma que se deslocou para o interior do bar para ir ao banheiro
.
Coincidentemente
,
esta movimentação se deu no momento que a guarnição da Polícia se aproximou
. Trata-se de versão totalmente
inverossímil. d) LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: juntado aos autos que comprova a natureza de entorpecente das substâncias encontradas com os acusados
(fl. 155). Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou através do testemunho policial, bem como laudo toxicológico e laudo de apreensão, que os acusados traficavam entorpecentes. (...). A quantidade de entorpecentes encontrados com os acusados, 22 petecas de crack, aponta para o comércio, descartando qualquer alegação de consumo próprio. De outro lado, as defesas nada comprovaram efetivamente, limitando-se apenas a alegação de ausência de provas para a condenação. (...). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de condenar o (s) acusado (s)
TEOFILHA FERREIRA
e
RUTHERE MENDES DA SILVA
, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (...).”
ID 13137853.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Inquérito por Flagrante nº 74/2014.000065-4
, ID 13137840, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00074/2014.000456-2
, ID 13137840, págs. 16-17, pelo
Relatório de Ronda Ostensiva da Polícia Militar – ROPM
, ID 13137841, págs. 01-04, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 13137841, pág. 05, pelo
Auto de Constatação Provisória
, ID 13137841, pág. 06, e através do
Laudo Toxicológico Definitivo
, ID 13137851, pág. 16, o qual atestou que foram encontrados na posse do ora apelante
38 (trinta e oito) petecas
de substância entorpecente, pesando aproximadamente
11,166g (onze gramas cento e sessenta e seis miligramas)
, positivada como
“cocaína”
, pertencente ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
.

A autoria delitiva, por sua vez, restou delineada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da acusação imposta ao ora apelante.

Como salientado no édito condenatório, o depoimento do Policial Militar
Antônio José Pereira da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratifica as provas colhidas nos autos, estando claro que, no momento da abordagem policial, foram encontrados 30 (trinta) petecas de “cocaína” na posse do ora apelante e, em seguida, outras 08 (oito) petecas, na residência onde ocorria, igualmente, a mercancia ilícita do material tóxico.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Tenho por bem destacar que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça-STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos com as demais provas dos autos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a tese preliminar suscitada pela defesa, para reconhecer a
extinção da punibilidade
do ora apelante
Ruthere Mendes da Silva
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
intercorrente
ou
superveniente
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024